Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Intimada para regularizar a representação processual, a embargante, através de administradora judicial, informou que teve falência decretada (ID. 36641722). Intime-se novamente a PH RESTAURANTE e a administradora judicial Vivianne Rodrigues de Oliveira para que juntem a devida procuração, além do termo de compromisso assinado a que alude a sentença dos autos da falência, a fim de que se regularize a representação processual. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15